Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-79.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800154-79.2024.8.14.0130

APELANTE: JOAO CLEBER PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 2º, CAPUT E §4º, I, DA LEI 12.850/2013). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ÁUDIOS PUBLICAMENTE DISPONÍVEIS EM REDES SOCIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena total de 12 anos de reclusão e 276 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e integrar organização criminosa com participação de adolescente (art. 2º, caput e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013). A defesa suscita preliminar de nulidade por violação da cadeia de custódia relativamente a áudios obtidos na internet; no mérito, pretende absolvição quanto ao art. 244-B do ECA, sob alegação de erro de tipo essencial, e requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

definir se a juntada de áudios públicos de redes sociais configura violação à cadeia de custódia apta a ensejar nulidade;

(ii) estabelecer se é possível a absolvição pelo crime de corrupção de menores, com fundamento em erro de tipo essencial quanto à idade do adolescente;

(iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia.

RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegada violação da cadeia de custódia porque os áudios juntados aos autos foram amplamente divulgados em redes sociais, não havendo indícios de adulteração, manipulação ou irregularidade capaz de comprometer sua confiabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeita-se a tese de erro de tipo essencial quanto à idade do adolescente, pois as provas demonstram que o réu convivia com o menor, ambos eram conhecidos da comunidade e atuavam conjuntamente, circunstâncias que evidenciam o conhecimento da menoridade.

Reconhece-se que a palavra da vítima, colhida sob contraditório e apoiada por outros elementos probatórios, possui força probante suficiente para confirmar o emprego ostensivo de arma de fogo, ainda que o artefato não tenha sido apreendido ou periciado, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Mantém-se a condenação por integrar organização criminosa com participação de adolescente, pois os áudios divulgados, aliados às demais provas orais, demonstram o vínculo do réu com célula local do Comando Vermelho e sua participação na execução das ordens criminosas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O acesso e a juntada de áudios amplamente divulgados em redes sociais não configuram violação à cadeia de custódia quando inexistem elementos que indiquem adulteração ou manipulação do conteúdo.

A alegação de erro de tipo quanto à menoridade não afasta o crime do art. 244-B do ECA quando as circunstâncias do caso revelam convivência e conhecimento prévio entre os agentes.

A majorante do emprego de arma de fogo no art. 157, §2º-A, I, do CP, pode ser reconhecida com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios, ainda que não haja apreensão ou perícia da arma.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
JOÃO CLEBER PEREIRA DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Paragominas/PA,
que o condenou às penas de 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 220 dias multa, pela pratica do crime do art.
157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), e pelo delito do art. 244-B do ECA (corrupção de menores) foi condenado às pena de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa e por fim, o réu foi condenado pelo delito do art. 2º, caput e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa com participação de adolescente) ás penas de 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 46 dias multa, e pelo critério do cúmulo material totalizou a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 26574954 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou, em sede preliminar, pela nulidade do feito,
por violação à cadeia de custódia, com consequente absolvição da imputação de organização criminosa. No mérito asseverou a tese absolutória pelo delito de corrupção de menores, alegando erro de tipo essencial invencível quanto à idade do adolescente. Por fim, pugnou pelo afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia da arma (ID 27037970 - Pág. 2).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID
28014584 - Pág. 8
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID
28361601 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia 29 de janeiro de 2024, por volta das 23h, em uma via pública do bairro Nagibão, nesta comarca, o denunciado JOÃO CLÉBER PEREIRA DA SILVA (“Mussum”) subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, em concurso com o adolescente CLEMILSON MACHADO FERREIRA, mais conhecido por “BIROGA”, de 16 (dezesseis) anos de idade Conforme o inquérito policial, a vítima ENILDO CARVALHO trabalha como vigilante na empresa R.J.S. e estava realizando rondas pelo bairro Nagibão na motocicleta da marca Yamaha, modelo YBR125L Factor ED, de placa RWS-3I99, de propriedade da empresa, quando foi surpreendido pelo denunciado e o adolescente, que chegaram numa motocicleta Honda Fan 125, de cor preta, cujo carona apontava uma arma de fogo para a vítima mandando que descesse da moto, o qual possuía uma tatuagem no peito, o que pode vislumbrar pela jaqueta entreaberta. Que a vítima tão logo desceu da moto passou a ser revistada pelo condutor, possivelmente na expectativa de encontrar dinheiro ou arma de fogo, dando-se início a uma luta corporal entre ambos que tão logo cessou, os dois assaltantes se evadiram do local cada um pilotando uma motocicleta pela BR-010, em direção à Ulianópolis. A vítima em ato contínuo deslocou-se para o destacamento da Polícia Militar no bairro Nagibão onde relatou o roubo e informou que a motocicleta da empresa possuía rastreador e que um caminhoneiro que estava passando pelo local, viu o momento do roubo e mandou mensagem para a Polícia Militar e que seguiu os assaltantes até a entrada do bairro Palmeiras, em Ulianópolis. A partir das informações repassadas pelo caminhoneiro e com o acesso às informações do rastreador, a Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, deslocaram-se ao imóvel localizado na Rua Recife, nº 149, bairro Resende II, município de Ulianópolis, o adolescente CLEMILSON MACHADO FERREIRA tentou se evadir pulando a janela da casa e foi detido pelos policiais no terreno ao lado. No mencionado endereço foram encontradas tanto a motocicleta Yamaha, modelo YBR125L roubada momentos antes, quanto a utilizada na prática do crime, no caso, a Honda Fan 125, de cor preta. Naquela oportunidade, o adolescente indicou o denunciado JOÃO CLÉBER PEREIRA DA SILVA, conhecido por “MUSSUM”, como o outro autor do assalto, o qual estaria escondido na casa de sua genitora, localizada na T. Gurupi, nº 05, bairro Palmeiras, que constava, inclusive, no relatório do rastreamento veicular da motocicleta roubada, para onde se deslocaram as guarnições policiais, que efetivaram sua prisão, ainda, em flagrante delito. Importante consignar, a juntada pela autoridade policial de diversos

áudios que estavam circulando nas mídias sociais, onde lideranças do Comando Vermelho emitiram um “salve”, ou seja, uma ordem para todos os faccionados da organização criminosa cometerem ataques generalizados no município de Ulianópolis, em especial, contra os serviços de distribuição de internet e comércio em geral, conforme se depreende nos seguintes trechos, transcritos diretamente por esta Promotora de Justiça, para comprovar o contexto maior que envolveu o roubo de motocicleta que aconteceu no município de Paragominas, que tinha como objetivo, viabilizar os crimes generalizados em Ulianópolis, vejamos alguns trechos:

Áudio 108030461:

“Acionando os amigos aí, pá tá pegando a visão, quem não puder ajudar né, que não puder ficar na visão do trabalho, se retire do GP entendeu? Por motivo de segurança, entendeu a visão? É essa aí. Ó vou jogar novamente conteúdo aí, pá os amigos que foram adicionados agora, pá pegar a visão, entendeu? Aí, o seguinte é isso, quem tiver como tirar uma foto do carro aí da JET, de qualquer operadora aí de internet, joga logo aqui no GP, aqui pá nós, viu?” Áudio108030460: “Eee, boa noite, rapaziada. É o estabelecimento da energia lá, entendeu? Dá gato lá, o ela vai somar com mais aí. Ó família, passando a visão aqui ó, porque a situação alguma pendelha por lá, o cara podê dá uma força, entendeu? Porque quem vai somar com nós, nós vai interagindo, entendeu? Interagindo, ligado.” Áudio108030459: “Mais um oi, pá tropa.” Áudio 108030457: “Tive um chega na hora, rapaziada, pá se articulando aí. Viu o fantasma, fica na direção do eco, tá ligado? Fica na hora, já já mano, daqui um poco aí umas 11 hora em diante, começar colocar o pânico aí, madrugada até amanhecer o dia. Rapaziada, essa que é a hora e noite dos bandido tá na rua.” Áudio 1080304556: "Vi de rapaziada, bora começar a se articular. Aí ó, os amigos aí, que estão na função aí do da corrente, aí bora está se articulando entendeu? Pegando a visão aí no grupo, aí é pá tá se articulando, aí entendeu? Ferramenta reunindo entendeu? Num lugar ai, os alicates e mapear mano, mapear entendeu? Vamos começar aí, mano bora ver aí. Os amigos que é fechado que é mia, trabalha dentro dos comandos, bora tá dando as mãos porque juntos somo mais fortes, tá ligado, entendeu? Agora, o cara só um e não trabalha e os outros fica só esperando, não vai não, viu tropa?." Áudios 108030455/108030442/108030453/108027287 "Ó pega a visão! Ai ó, isso daí o da primeira e só um negociozinho, um infermazinho frágil entendeu? Aí agora é chapa de aço, entendeu? É uma chapazinha, mas é de aço! A torquesa, alicate é um ano pá torá aí, por isso que nós tiramo lá do menor pólo, lá tinha 2 mil e pouco, aí tiramos 1200 pá compá, compá 3 alicate, entendeu? 3 alicate, aí já tá escalado aí um onde os meninos vai começá devagarinho né, não precisa metê bagulho louco, louco ainda tamo esperando umas dinamite, aí vamo consegui (en)tendeu? Vamo dar um prejuízo devagazim, vamo cortando as fiação, (en)tendeu? Vamo rancando as caixa, né. Uma hora eles se rende entendeu? Aí é isso, aí ó pá cortá isso, aí ó, essas chapa aí ó, esses alicate aí, as ferrramentas eu já tenho, como é ajeitando né, em locomoção. É uma PT (pistola) e dois 38 pá corrente entendeu? Pos amigos de lá, tem o Fantasma é, entendeu? O Pablo, esses amigos ai, (en)tendeu? Neguim (en)tendeu? Aí o Fantasma, disciplina final de lá, também vai tá dando esse apoio lá hoje, tendeu? E vários outro amigos aí, uma gurizada nova aí, nós tamo ajeitando pá tá nessa pista aí, tendeu? Aí as ferramentas é só pá o apoio, (en)tendeu? Algum vizinho querê puxá uma arma, tendeu? Querê bancá de engraçadinho, o cara já dá uma no rumo, já taca a mão na parede, já chega, já toma arma, entendeu?" Áudio 108030450: "É isso mesmo, os amigo que tão na cidade pega a visão com esse citi, entendeu? Mano, evita tá andando com ele na rua entendeu? Mano o citi que tiver esse GP, agora irmão, se tiver dois citi um pá andar na rua e outro só pá ficar em casa de boa, agora se o cara tiver só um citi entendeu? Mano bora tá evitando aí de tá andando com ele na rua, certo? Cara deixa ele na setar." Áudio108030449: “Acionei o irmão do PT, aí ó, quem puder jogar os conteúdos pro amigo tá pegando a visão novamente, só agradeço. Que eu tô no meio ocupado aqui, é cria dos cobra ai ó de Dom Eliseu, aí ó.” Áudio 108030448: “É mano, é isso aí também (degra...) cara lindo, querendo ser doidão. Então mano, bagulho é abusado. Mano, qualquer tipo de tatuagem cobre, entendeu? Mano, pá não tê fragrante mermo parceiro, entendeu mano?’

Áudio 108030447:

“Aí também avisando, aí seus menino, é todo comércio tendeu? Dentro da corrente, mano, pode saquear viu, mano? Todo comércio, tendeu? Pode saqueá, pode chegar roubá, tacá fogo, tá ligado, mano? Mercearia (em)tendeu? Mano (em)tendeu? Botá o podê paralelo pá (mandá na cidade) aí depois dessa situação mano, neguim se resguarda tá ligado? Mano, (em)tendeu não vão fazer nada de cara limpa tá ligado? Mano amarra uma camisa manga cumprida pá não conhecer tatuagem porque o processo é lento tá ligado? O bagulho é doido, não é (puniceado) tendeu? Aqui é no mundo do crime, o bagulho é esse tendeu? Tem que botá o bagulho pá fluí. Tô ligado, vou adicionar o irmão aí de Dom Eliseu, aí PT tendeu? Pá tá pegando a visão conosco aí, tendeu? Aí, o salve tá dado! Né família pá roubá, né mano, roubá a mercearia, comércio, bar! O único que não é pá mexê aí, é o bar da Neguinha na corrente ai, no Bela Vista entendeu? Essa mãe aí né pá ninguém nem olhar com cara feia pá ela, entendeu? Mano, todo respeito aí, quem somá com nós, mano o cara tem que levá na mão, tá ligado? Mano, na risca né mano, tem que vir pagá a mensalidade, mano tendeu? Aí vou acionando aqui os amigos tô locomovendo as ferramentas. Pá nos não tamo de graça! Nós não tamos de graça, pelo menos ferramenta nos temos aí, não é pouca, não.” Áudio108030446/108030441: “A visão vai essa, (em)tendeu família? Aí nós vamo começá hoje a noite né. Corrente tá ligado? Vai ser um bairro por cada vez tendeu? Pá num, porque quando tivé sujo lá na corrente, o foco deles vão ser lá e quando atacá outro bairro, aí lá vai aliviá, tendeu? Os cara já começa de novo (em)tendeu? O aval é esse, assim, que o cara pudê mano, tivê passando, der vontade de ram subir num porte daquele, arrancá uma caixa, pá subir mano, já to ajudando entendeu, toe perto mano, os alicates tão ai mano! É só encontrá nos amigos que tem os alicates que não dá trabalho, oí assobi atá no meio, poi metê o alicatisão e torá fio, tora tudo, já joga embaixo, tendeu mano? Bora trabalha em conjunto! Os amigo que metê essa ação num bairro já vai se locomovê pá outro

bairro pá dá um apoio noutro bairro, tendeu mano? Porque tem bairro aí que tá carente de amigo, tá esperto mano? É o BAIRRO PALMEIRA, tamo só como irmão MUSSUM, entendeu, na ativa. Mas ele disse que vai se empenhá, vai ser arrumá lá uns guri, né mano, né fechado mas vai arrumar uns guri novo, oi pá dá um apoio né mano? Aí o outro bairro aí mais carente, mano, é Vitoria de Pla tendeu, mas ali nós vamos dá um grito, né mano?” Áudio 108030444: “Principalmente o carro da JET. Pessoal, pegá primeiro o carro da JET, viu? Primeiro do carro da JET, se puder pegá eles, pega primeiro eles.” Áudio 108030443: “Dia. Pega visão, bora ter cuidado com o celular que aqui tem muito neguin aqui da cidade, muita responsa, entendeu? Aí falando pros amigos que tá perto, aí se locomovendo dentro da cidade pudé tirá uma foto aí desses carros da internet, (em)tendeu? Pode ir tirando e jogando aqui (em)tendeu? Vamo rancá, pegá visão! Os alicates já tão descendo pá lá. As ferramenta, já tem duas lá, descê só mais uma, tendeu? Pá dá apoio aí. A visão é essa, amanhã, amanhã(ne)que eles vão passá o dia arrumado fiação de internet, essas coisa que tem que arrancá a fiação, arrancá o fio, arrancá as caixa e queimá. Pode queimá mermo pelo mio da rua, onde dé, (em)tendeu? Já vão rancando, já vão queimando. Ai visão é essa! Nós vamo queimá um carro, entendeu? Vamo queimá um carro também! Eles vão arrumá essa fiação amanhã tá ligado? Rancando hoje a noite, amanhã eles vão ficá coisando até 8, 9 hora. 7 hora, (em)tendeu de noite, aí nos vamo escorá um elemento desse pode ser qualquer internet vamo fazer descê do carro e vamo atiá fogo dentro, tá ligado? Vamo queimá, vamo dá prejuízo bacana e isso vai sê feito em todos os carro.” Áudios 108030440/108030439 vai dar "mona" mano Áudio 108030438: “Adiciona no meu corre aí, pá tá pegando a visão, junto com a rapaziada aí tá ajudando na mapeação, aí tá arrancando essas caixas, ajudando nós também, entendeu mano? Junto com os crias lá da corrente.”

Dos áudios que circularam nas mídias sociais nos dias que antecederam o crime do roubo da motocicleta no município de Paragominas, pelo ora denunciado “Mussum”, do bairro da Palmeira, junto com o “cria”, o adolescente “Biroca” tinha por objetivo viabilizar o cumprimento dos termos do “SALVE” emitido por lideranças do COMANDO VERMELHO, no município de Ulianópolis, com ataques generalizados contra o sistema de fornecimento de internet e todo o comércio da região, como forma de impor medo e terror, para “Botá o podê paralelo pá manda na cidade”, que somente não foi executado pela eficiente ação das autoridades policiais. O denunciado JOÃO CLÉBER PEREIRA DA SILVA (“Mussum”) e o adolescente CLEMILSON MACHADO FERREIRA (“Biroca”) foram reconhecidos pela vítima, conforme autos de reconhecimentos denunciado e o adolescente exerceram o direito de permanecerem calados, sendo que, contra este último foi oferecida representação para fins de aplicação de medida socioeducativa (PJe nº 0800154-79.2023.14.0130), importante constar que o pai do adolescente confirmou que era o proprietário da motocicleta utilizada para a prática do crime de roubo e afirmou que o filho e o denunciado MUSSUM eram amigos do mesmo bairro, bem como, que a companheira do adolescente declarou que ele tinha saído de moletom preto, de mangas compridas e na motocicleta do pai dele e, que logo depois a namorada do denunciado MUSSUM, telefonou chorando, dizendo que estava preocupada, pois os dois tinham saído juntos e, que no retorno para a casa, o adolescente chegou na moto roubada e não sabia dizer quem tinha trazido a moto do pai do seu companheiro para a casa.”

São os fatos.

1 - DA PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS/
violação DA cadeia de custódia.

Nesse ponto a defesa asseverou,
in limine
, a nulidade
das provas digitais, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia/ausência de perícia técnica. Logo, diante das evidencias, imperativo a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Nesse viés, razão não socorre a defesa.

Na espécie, a autoridade policial juntou vários áudios colhidos na internet, onde as lideranças do Comando Vermelho emitiam um "salve" (ordem) para ataques em Ulianópolis, com ênfase nos serviços de internet e no comércio local (ID 26574954 - Pág. 2).

A bem da verdade, não se trata de uma interceptação telefônica/telemática passível de autorização judicial, mas de áudios que circulavam publicamente nas redes sociais, onde o réu é mencionado como "Mussum do bairro Palmeira". Nesse cenário, acerca da tese de quebra de cadeia de custódia, necessário mencionar que, para sua eventual ocorrência, não demandaria nulidade, sem que a prova contivesse alguma irregularidade que a viciasse,
comprometendo sua confiabilidade, levando à sua exclusão, o que não ocorreu na espécie.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação da quebra da cadeia de custódia deve estar corroborada com outros elementos que indiquem adulteração ou manipulação de provas, o que não se verifica, de plano, no presente caso. Precedentes. 2. Ademais, para se alcançar tal reconhecimento seria inevitável reanálise de todo o acervo fático e probatório que instrui os autos, providência, como é sabido, inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 895816 SP 2024/0073114-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Vale mencionar que a combativa defesa asseverou a tese de defesa de forma generalizada, não especificando qual das provas estaria adulterada e qual teria sido o móvel da irregularidade, bem como qual teria sido o prejuízo concreto
"
Nullité sans grief".

Notadamente, extraem-se do acervo processual, que os áudios digitais e as provas orais colhidas em contraditória judicial, corroboraram com a confissão parcial do réu, o qual admitiu estar no grupo de WhatsApp, onde os áudios circulavam, evidenciais mais que suficientes para subsumir a ação reprovável do apelante, aos termos insculpidos nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), art. 244-B do ECA (corrupção de menores) e art. 2º, caput e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa com participação de adolescente). Logo, inviável o acolhimento da nulidade suscitada, a qual deve ser rejeitada.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ CORUPÇÃO DE MENORES

Nesse ponto a combativa defesa advogou a tese absolutória, com supedâneo no erro de tipo essencial invencível, pois o réu desconhecia a idade do adolescente. Contudo, a tese defensiva não guarda ressonância com as provas do acervo.

Das provas colhidas, nos autos, verifica-se que a tese alegada pela defesa técnica do apelante (art. 156, CPP) de erro de tipo, quanto ao crime do art. 244-B do ECA, não encontra guarida, pois, segundo o acervo, o réu tinha por função r
ecrutar menores para a organização criminosa, como restou demonstrado do “salve” dos áudios. Ademais, havia elementos suficientes para demonstrar que o apelante conhecia a idade do adolescente, mormente pelas esclarecedoras narrativa do pai do menor, o qual assegurou que a dupla era de "amigos do mesmo bairro", o que indica que havia uma cumplicidade.

“[...] Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de erro de tipo, especialmente nos casos em que é evidente a menoridade. [...]. (N.U 0003157-05.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Nome, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 02/06/2021).

Nessa via, o juízo,
em decisão devidamente motivada, entendeu que, do acervo instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao recorrente, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelos delitos de roubos e do art. 244-B do ECA.

Portanto, inconteste que o apelante praticou o núcleo do tipo previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, motivo pelo qual, não há que se falar em absolvição quanto ao delito supracitado, sendo inviável o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, devendo seguir irretocável
a condenação pelo crime de corrupção de menores.

3 – DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa nesse item, asseverou que a arma não teria sido apreendida, tampouco periciada. Portanto indispensável o afastamento da majorante do art. 157, §2º-A, I, CP. Nesse ponto razão não assiste a defesa.

Na espécie, a vítima ENILDO CARVALHO, em juízo, declarou:

Que, estava em casa no dia dos fatos; que trabalha de segurança no posto NAGIBÃO; que no dia em questão estava chovendo muito e estava havendo disparo dos alarmes em decorrência das chuvas; que quando se aproximou da casa de uma cliente viu um farol de uma moto na sua traseira; que o seu celular estava no bolso da farda; que dois jovens lhe pararam em uma moto e anunciaram o assalto; que no começou achou que era brincadeira, até que os autores do crime
lhe apontaram uma arma de fogo
; que falou para os mesmos que a moto era rastreada; que um dos autores foi lhe revistar; que sua moto foi levada, sendo que foi até o posto policial onde saíram em busca do denunciado; que a motocicleta posteriormente foi encontrada em Ulianópolis; que eram dois assaltantes; que o
carona era quem portava a arma de fogo
; que o adolescente era o que estava portando a arma de fogo; que usava uniforme de trabalho que parece de policial; que aparentemente os autores do crime não queriam só a motocicleta e sim possivelmente algum armamento; que não sabe afirmar qual dos dois ficou com a motocicleta da empresa; que reconheceu o adolescente e o denunciado; que não tinha conhecimento de que os autores são integrantes do comando vermelho; que não levaram o seu celular; que o portador da arma tinha uma tatuagem; que não conhece o caminhoneiro que seguiu os autores nas motos; que o sinal da motocicleta deu em uma casa abandonada; que o crime ocorreu por volta de 23h; que o que estava pilotando (menor) estava de capacete, todavia tirou o mesmo; que
o denunciado que estava com a arma de fogo estava de capuz,
todavia também tirou; que fez o reconhecimento de dentro de uma sala, onde apontou a fisionomia e tatuagem do denunciado com a arma de fogo.

O réu JOÃO CLEBER, negou a utilização de arma no evento, pois apenas teria feito gestos com as mãos, denotando que estaria armado. Nessa via, as declarações do réu não corroboraram com as demais provas do acervo, restando isolada. Em contrapartida a narrativa da vítima, encontra respaldo dos autos.
De acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Desse modo, incontroverso que houve a utilização ostensiva de arma de fogo na ação reprovável, com a finalidade de diminuir a capacidade de reação da vítima. Dessa forma, restou devidamente caracteriza a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

4 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025